Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO.
1. Subscrito por escrito o contrato de adesão do serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, em que se informou ao consumidor as taxas e encargos que seriam demandados no caso de não adimplemento do total da fatura mensal, não há como se cogitar de descumprimento do dever de informação, muito menos da configuração de erro ou dolo na contratação.
2. O arrependimento que possa ter atingido o consumidor não leva à invalidação do negócio jurídico, quando ausente qualquer vício em sua origem.
3. Ausente a prova de suposta falha na prestação do serviço do banco, não há que se falar em repetição do indébito ou em indenização por danos morais.
4. Apelo não provido.